Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLADO.
1. O agravo interno deve impugnar especificamente as razões da decisão monocrática (artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil).
2. Pelo princípio da dialeticidade recursal a parte deve apresentar especificamente as razões para se reformar, anular, esclarecer ou integrar a decisão recorrida.
3. Agravo interno que repete os mesmos argumentos do agravo de instrumento e não impugna especificamente a decisão monocrática viola a dialeticidade recursal.
4. Recurso conhecido e desprovido.